Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742251-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LIMA CHIANCA AGRAVADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento aviado por DANIEL LIMA CHIANCA em face de decisão proferida nos autos originários na qual lhe fora indeferido o pleito de gratuidade de justiça. Contudo, ventilando-se aqueles autos, constata-se que o ora agravante promoveu voluntariamente o recolhimento das custas iniciais (ID 175494162 – na origem), o que, a princípio, revela-se comportamento contraditório e incongruente com o objeto do presente recurso. Assim, ainda em sede de análise da admissibilidade recursal, e em homenagem ao disposto no art. 9o do CPC, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE para que se manifeste acerca da aparente preclusão lógica acerca do pleito recursal decorrente do recolhimento das custas iniciais na origem após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, bem assim da incompatibilidade de tal ato com a alegada hipossuficiência de recursos. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, desde logo, que a insuficiência ou ausência de justificativa apresentada no prazo conferido poderá incorrer no não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator